Tribunal: TJPA
Processo: 0808244-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808244-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: JONILTON SILVA LOPES, ENRIQUE CARVALHO DE SOUZA, VALDINEY RODRIGUES CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NO ART. 157, DO CP E ART. 244-B, DO ECA (ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES). EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua vez, ser aferidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em conta as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a delonga injustificada na prestação jurisdicional;

2. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

3. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo vírus Covid 19, o impetrante não fez prova de que os pacientes integrem o grupo de risco indicado na Recomendação nº 62/2020 ou que apresentam moléstia que não possa ser tratada no ambiente prisional, em especial porque o simples risco de contágio pelo novo corona vírus não constitui, por si só, motivo para a revogação automática ou conversão em domiciliar a prisão preventiva no cárcere, sendo necessária, para tanto, demonstração dos requisitos para sua aplicação, o que não se evidencia
in casu
.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr. Aloízio Cordeiro Taveira de Souza, em favor dos nacionais Josenilton Silva Lopes, Enrique Carvalho de Souza e Valdiney Rodrigues de Carvalho, presos nos autos da ação penal de nº 0005729-58.2020.8.14.0028, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Aduz o impetrante, em síntese, que:

“Os pacientes foram presos em flagrante no dia 27 de julho de 2020 em razão de, supostamente, terem praticado as condutas descritas nos art. do 157 do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, do ECA.

De acordo com o inquérito policial, agentes militares encontravam-se em ronda no Núcleo São Félix, momento em que foram abordados por um nacional, o qual os informou acerca de um grupo de pessoas que estaria realizando assaltos no bairro Morada Nova em um veículo FIAT PALIO, de cor vermelha; e acrescentou que os indivíduos estariam se deslocando para aquele núcleo.

Logo em seguida, os agentes se dirigiram ao endereço mencionado e, ao chegarem ao local, se depararam com um automóvel, cuja placa era NS01150 e que correspondia com a descrição fornecida pelo popular. Dentro do veículo havia 05 (cinco) indivíduos e com a aproximação da guarnição alguns deles tentaram evadir-se, porém foram contidos.

Ao realizarem buscas no automóvel, os policias encontraram 05 (cinco) celulares e 01 (um) simulacro de arma de fogo. Em seguida, todos os indivíduos foram apresentados na Seccional para que fossem realizadas as medidas cabíveis.

É importante ressaltar que em sede policial nenhuma das vítimas foi capaz de realizar o reconhecimento dos pacientes.

Em decisão de 27 de julho de 2020, foi homologada a prisão em flagrante, bem como houve a conversão em prisão preventiva, contudo, sem apresentar qualquer fundamento concreto para tanto.

Outrossim, em pesquisa junto ao banco de dados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, constata-se que, até a presente data, 12 de agosto de 2020, não houve a oferta da denúncia por parte do Ministério Público, extrapolando-se o prazo para conclusão do inquérito (10 dias – art. 10 do CPP) e de oferecimento da denúncia (5 dias – art. 46 do CPP) em relação aos réus presos cautelarmente.

Importante destacar que o prazo para o oferecimento da denúncia, em casos de réu preso, configura-se como fatal. A sua não observância injustificada configura constrangimento ilegal.

Neste cenário, não restou outra medida senão a impetração do presente
habeas corpus
.” <sic>

Defende, ainda, por questões humanitárias, com arrimo nas recomendações do CNJ acerca da pandemia causada pelo novo corona vírus, que os pacientes merecem aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão no cárcere seja substituída pela domiciliar,

nos termos do art. 318, II, do CPP.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“Ante todo o exposto, espera o Impetrante que este Augusto Órgão Julgador, com a sabedoria e o senso de Justiça que lhe são inerentes, por seu digno Relator (a):

A) Conceda, inaudita altera pars, LIMINAR do
Writ
ora postulado, determinado a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal que incide sobre a liberdade dos pacientes, seja em razão da ausência de motivação idônea para o encarceramento ou em decorrência do excesso de prazo para a oferta da denúncia;

B) Requisite informações ao Meritíssimo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, ora apontado como autoridade coatora; e

C) Confirme, no mérito, a liminar pleiteada para que se consolide em favor dos Pacientes a competente ordem de Habeas Corpus, cessando o constrangimento ilegal que os mesmos vêm sofrendo.” <sic>

Junta documentos (Id. 3479837 a 3479859).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3485303), sendo prestadas as informações (Id. 3508268).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3527294).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não deve ser acolhido, se não vejamos:

Do excesso de prazo para oferecimento da denúncia

Quanto ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, o juízo impetrado, nas informações, salientou o seguinte:
"a prisão preventiva foi decretada fundamentadamente após a homologação da prisão em flagrante em 27/07/2020. Os pacientes encontram-se presos desde 26/07/2020. O inquérito policial foi remetido com os indiciamentos dos ora pacientes em data de 01/08/2020, com os autos distribuídos em 07/08/2020, seguindo nesta data com vistas ao Ministério Público para o que entender de direito.”
(Id. 3508268).

O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, é que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais podendo-se admitir apenas pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, a meu ver, os atos processuais têm se realizado dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto, particularmente a suspensão parcial das atividades presenciais do Poder Judiciário determinada pelo CNJ como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado Juiz a caracterizar o propalado excesso de prazo.

Diante desse cenário, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, haja vista que tem ele diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito.

Nesse sentido:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. DEMORA PROVOCADA PELA DEFESA. SÚMULA 64⁄STJ. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1. Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

(...).

4. Recurso em
habeas corpus
improvido.

(RHC 70.853⁄RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 2⁄3⁄2017).

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

Neste ponto, observa-se que a decisão impugnada, Id. 3035099, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e dos elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado aos pacientes, possui motivação,
verbis
:

“2.

DA PRISÃO PREVENTIVA

2.1.

Requisitos da Preventiva – artigo 312, Código de Processo Penal.

Num primeiro momento cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito;

Periculum libertatis
, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência dos mesmos tornar-se legítima a segregação preventiva.

Compulsando os autos observa-se que há provas da existência do crime, materializadas no auto de apresentação e apreensão, o qual descreve a apreensão de um simulacro de arma de fogo e 5 celulares apreendidos com os autuados, dentre os quais pelo menos 3 deles comprovadamente objeto de roubo, conforme termo de declarações das vítimas que tiveram seus aparelhos subtraídos- (CPP, art. 312, caput).

Há elementos que indiquem os indiciados como autores do delito, uma vez que as vítimas reconheceram tanto o veículo que os flagrados estavam (palio vermelho) como alguns de seus ocupantes como sendo os autores dos roubos.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos flagranteados para garantir a ordem pública, pelas seguintes razões:

I – A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

•

Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

•

Gravidade do delito, que se refere a diversos roubos realizados pela cidade;

•

Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu;

•

Maneira de agir dos flagranteados, que se valiam do concurso de pessoas e de simulacro de arma de fogo para abordar as vítimas, além de engendrarem menores de idade nesta conduta delituosa. Todas essas circunstâncias revelam a periculosidade concreta dos flagranteados.

II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

A liberdade do flagranteado consistiria, sem dúvida, em uma falsa noção de impunidade e incentivo a práticas criminosas semelhantes.

Essa é a ideia expressa de forma lapidar por Guilherme de Souza Nucci:

(omissis)

2.2.

Requisitos da Preventiva – artigo 313, Código de Processo Penal.

A pena máxima cominada ao delito imputado ao flagranteado ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

2.3.

Requisitos da Preventiva – artigo 314, do Código de Processo Penal.

Não há elementos nos autos que indique ter sido o fato delitivo praticado sob o manto das descriminantes previstas no artigo 323, do Código Penal Brasileiro.

2.4.

Requisitos da Preventiva – artigo 310, II, do Código de Processo Penal.

Não são suficientes para assegurar, no presente caso, a garantia da aplicação penal, qualquer outra medida cautelar de natureza pessoal, uma vez que a prisão preventiva é a única capaz de garantir a ordem pública.

(...).

3.

DISPOSITIVO

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrancial dos conduzidos em PRISO PREVENTIVA de JOSENILTON SILVA LOPES, ENRIQUE CARVALHO DE SOUZA, VALDINEY RODRIGUES DE CARVALHO, qualificados nos autos, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, arts. 282 e 319).” <sic>

Diante de todo esse contexto, resta evidente que a medida constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...).

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

(...).

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Da concessão de prisão domiciliar em razão do Covid-19

Não obstante a Recomendação de nº 62/20, do CNJ, a revogação da custódia preventiva ou substituição por medidas diversas, mesmo prisão domiciliar, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.

Quanto ao risco decorrente da pandemia decretada pelo novo corona vírus, o impetrante não fez prova de que os pacientes integrem o grupo de risco indicado na Recomendação de nº 62 ou que apresentam moléstia que não possa ser tratada no ambiente prisional. Além disso, cumpre dizer que foram tomadas as medidas administrativas para garantir o isolamento social da população carcerária, com a suspensão de visitas e o transporte de presos para atos processuais fora do estabelecimento penal.

Portanto, não vislumbro o constrangimento ilegal anunciado pelo impetrante e, assim, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 03/09/2020